Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-43.2019.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTO PÚBLICO GRATUITO EM PRAÇA. ENTRADA COM ALIMENTOS E BEBIDAS. POSSIBILIDADE. Pretensão ao reconhecimento da obrigação do Município de Rio Claro de se abster de impor restrições, em eventos públicos, à entrada de pessoas com alimentos e bebidas. Acolhimento do pedido, sob pena de sujeitar o consumidor apenas aos produtos vendidos pelos ambulantes com

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTO PÚBLICO GRATUITO EM PRAÇA. ENTRADA COM ALIMENTOS E BEBIDAS. POSSIBILIDADE. Pretensão ao reconhecimento da obrigação do Município de Rio Claro de se abster de impor restrições, em eventos públicos, à entrada de pessoas com alimentos e bebidas. Acolhimento do pedido, sob pena de sujeitar o consumidor apenas aos produtos vendidos pelos ambulantes com licença municipal. Ausência de prejuízo à segurança do local, pois pode ser impedida a entrada de alimentos acondicionados em materiais que representem risco à integridade física dos participantes do evento. Necessidade de adoção de critérios razoáveis conforma a peculiaridade de cada caso. Sentença de procedência mantida. Recurso oficial não provido.